Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703008-93.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO APELADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado em sede de recurso de apelação. Este Relator intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que o apelante juntou documentos, conforme se infere do ID no 24775993. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante recebe remuneração bruta de R$ 9.398,83 (nove mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido, ainda que, após os descontos devidos, inclusive quatro (04) a título de empréstimos consignados, sua remuneração líquida tenha redução substancial, perfazendo o montante de R$ 2.819,65 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco reis). Isso porque o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do que já decidiu este egrégio Tribunal. Confira-se: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser ilidida por provas que a contrariem, como no presente caso, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade” (Acórdão n.1103400, 07001357220188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 22/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando o agravante intimado, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator